Tribunal: TJPA
Processo: 0806202-09.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2023-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806202-09.2019.8.14.0040

APELANTE: JUAREZ SIMAO DE SOUSA

APELADO: ROMILDO BERNARDO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO RURAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 155, I DO CPC. IMÓVEL PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DA PROPRIEDADE. SÚMULA Nº 340 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Autorizado o julgamento antecipado da lide quando a matéria for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória e os elementos acostados aos autos forem suficientes para a formação do livre convencimento do julgador. Artigo 355, I do CPC.

2. Sendo o imóvel objeto da contenda pertencente ao poder público, impossível a sua aquisição pela usucapião. Inteligência dos artigos 183, § 3º e 191, parágrafo único da CF/88 e da Súmula nº 340 do STF.

3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806202-09.2019.814.0040

APELANTE: JUAREZ SIMÃO DE SOUSA

APELADOS: ROMILDO BERNARDO

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Usucapião Especial, proposta por Juarez Simão de Sousa em face de Romildo Bernardo (Proc. nº 0806202-09.2019.814.0040), que teve seu trâmite perante o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas.

Narra a exordial que o autor não possui qualquer outro imóvel, seja rural ou urbano, bem como que vem possuindo de boa-fé, mansa e pacificamente a posse do bem requerido nesse lapso de tempo, sem interrupção nem oposição, tornando-o produtivo com o trabalho dos que ali residem.

Ressalta que exerce
animus
de dono, pois crê que o imóvel verdadeiramente lhe pertença, o que pode ser provado pelas benfeitorias já feitas e pelo pagamento em dia das faturas de água, luz e demais tributos.

Transcreve a localização e informações técnicas sobre o terreno, defendendo que satisfaz os requisitos exigidos pelo artigo 1239 do Código Civil. (ID nº 6407799)

Após trâmite processual, o Juízo Singular prolatou sentença com o seguinte comando final:

“...Com estes fundamentos, julgo improcedente o pedido, nos termos do artigo 489, I do CPC, deixando de condenar em honorários advocatícios posto que não houve triangulação processual. Custas, se houver, nos termos do art. 90 do CPC/15. Sem honorários, ante a inexistência de triangulação processual. Após o trânsito em julgado, arquive-se”. (ID 6407868)

Inconformado, o autor manejou recurso de apelação, pleiteando a anulação da sentença, com fulcro nos artigos 1.239 do Código Civil e 191 da CF/88, alegando que a falta de registro do imóvel não o torna insuscetível de ser usucapido, se verificado o preenchimento dos requisitos legais, bem como reclamando o irregular julgamento antecipado da lide, com ofensa ao contraditório e ampla defesa; cerceamento de defesa e ausência de fundamentação da decisão (ID6407869).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 6407892).

Coube-me o feito por regular distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão do plenário virtual.

Belém, 24 de maio de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verifico que o recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade,

tempestividade e interesse recursal, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2. Razões recursais.

Conforme relatado, busca o recorrente reformar a sentença que julgou improcedente ação de usucapião rural.

Aduz o apelante que já ocupa o imóvel há mais de 05 (cinco) anos, de forma mansa e pacífica, tendo inclusive feito benfeitorias e recolhido impostos junto às autarquias competentes, agindo como se dono fosse e que por isso tem direito à imissão na posse, com os consequentes direitos de quem é proprietário, amparado nos artigos 191 da CF/88 e 1.239 do Código Civil.

Argumenta que a jurisprudência vem decidindo com base na função social da propriedade e que, considerando os elementos fáticos trazidos aos autos, deve ser afastada a presunção de que a terra é pública e determinada
perícia in loco
, a fim de apurar, de fato, sua natureza.

Por fim, alega o recorrente
que a instrução processual foi encerrada prematuramente, não permitindo a necessária dilação probatória, razão pela qual pleiteia a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa.

Entendo não assistir razão ao recorrente. Explico.

Inicialmente, destaco que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa da parte autora, já que o fundamento da decisão não se encontra em análise fática, mas tão somente jurídica da natureza do bem, que impossibilita a aquisição da propriedade de modo originário.

Nesse sentido, tem-se que o terreno em discussão inequivocamente pertence à União, na medida em que foi doado apenas com autorização para ocupação de terra pelo GETAT-Grupo Executivo das Terras do Araguaia-Tocantins (ID 6407853), não havendo registro particular do imóvel (ID 6407858), conforme documentação juntada pela parte autora, pelo que inexiste base para deferimento do pedido, em razão do impedimento intransponível-artigo 183, §3º da CF/88.

Dessa maneira, evidencia-se que não há necessidade de serem produzidas novas provas, cabendo o julgamento antecipado do mérito, conforme dispõe o art. 355, I do CPC:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando : I - não houver necessidade de produção de outras provas; II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.”

Assim, de acordo com a norma acima transcrita e tendo em vista que o caso concreto em discussão envolve questão unicamente de direito, comprovada nos autos, entendo que a anulação da sentença por cerceamento de defesa em nada alteraria o desfecho do caso, na medida em que não seria modificado o caráter público do bem, mas apenas promoveria a desnecessária demora ao desfecho do feito, em claro desatendimento ao princípio fundamental da duração razoável do processo.

Nesse sentido, a jurisprudência:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DA EXORDIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. NECESSIDADE DE SE AFERIR SE ALGUMA PARTE EXERCIA POSSE NO LOCAL DO FATO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. 1. Antes de conhecer do presente recurso, há uma questão prejudicial a ser analisada. 2. Da análise acurada dos autos, verifica-se que o julgamento antecipado do mérito, sem prévio anúncio, sem sanear o processo e fixar pontos controvertidos (adequados ao feito), impediu as partes de terem conhecimento preciso da necessidade de dilação probatória, em manifesta violou a garantia do contraditório e mácula ao devido processo legal. 3. Ora, se o objeto do litígio consistia exatamente em saber se as partes exerciam posse sobre o imóvel objeto da lide, não poderia o Juízo a quo sentenciar o feito sem oportunizar a fase instrutória necessária para aferição das teses autorais. 4.
Ademais, somente é possível o julgamento antecipado da lide quando a matéria envolver unicamente questão de direito ou de fato já devidamente provada, o que não é o caso dos presentes autos
. 5. Ressalte-se, ainda, que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio às partes. 6. Desta feita, resta evidente a necessidade de anulação da sentença de origem, por error in procedendo, ficando, portanto, prejudicados os demais pontos do recurso de apelação. 7. Sentença reformada de ofício. Recurso prejudicado (Apelação Cível - 0010328-43.2013.8.06.0049, Rel. Desembargador (a) CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, 2a Câmara Direito Privado, data do julgamento:
01/02/2023, data da publicação: 03/02/2023-TJCE
).

Portanto, entendo que a análise da questão
sub judice
prescinde de maiores subsídios além dos elementos de prova carreados aos autos, que se afiguram mais que suficientes, de modo que não assiste razão à parte apelante na arguição de que a sentença fora exarada sem que tenha sido oportunizada instrução probatória, uma vez que a produção de novas provas, dentre elas a testemunhal, não altera a natureza
pública
do bem.

Ademais, entendo que a sentença foi suficientemente fundamentada, fazendo menção aos artigos 102 do Código Civil e 183, §3º da Constituição Federal, aplicáveis ao caso concreto e à Súmula nº 340 do STF, no mesmo sentido:

Súmula nº 340 do STF:
Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião.

Os tribunais pátrios vêm recentemente decidindo de forma igual:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. USO HABITAÇÃO UNIFAMILIAR. BEM PÚBLICO. TERRACAP. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 340 DO STF. 1. Nos termos do artigo 191, parágrafo único, da Constituição Federal, do artigo 102 do Código Civil, e da Súmula 340 do Supremo Tribunal Federal, os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião. 2. Constatado, por meio da matrícula do imóvel objeto da demanda, que o bem pertence à TERRACAP, é pacífico na jurisprudência desta Corte de Justiça que os bens administrados pela referida Empresa Pública se revestem de caráter público e como tais não se submetem à prescrição aquisitiva. 3. Estando o imóvel objeto da pretensão sob domínio público, com registro e matrícula individualizada em nome da Terracap, não está a unidade imobiliária sujeita à aquisição via usucapião (STF, Súmula nº 340), ainda que sob o argumento do cumprimento da função social da propriedade ou diante do imóvel possuir destinação de uso para habitação unifamiliar. 4. Nos termos do teor da Súmula nº 619 do Superior Tribunal de Justiça. A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitoria. 5. Desprovido o apelo, insta majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11 do CPC), ficando sob condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. 6. Apelação Cível conhecida e desprovida (TJ-DF 07048032720218070018 DF 0704803-27.2021.8.07.0018, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 17/02/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/03/2022.Pág.: Sem Página Cadastrada).

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE USUCAPIÃO. BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO PELA USUCAPIÃO. Os documentos dos autos comprovam que a área usucapienda é pública e, portanto, imprescritível - Impossibilidade de aquisição de bem público por meio de usucapião, em face do disposto nos artigos 183, § 3º e 191, parágrafo único, da Constituição Federal e Súmula 340 do STF.APELO DESPROVIDO. UNÂNIME (TJ-RS - AC: 70082290297 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 12/03/2020, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2020).

Por fim, vale ressaltar o teor da Súmula nº 619 do Superior Tribunal de Justiça, o qual dispõe que “a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitoria.”

Dessa maneira, nego provimento ao apelo.

3. DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço o recurso de apelação, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 15/06/2023